Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tomada de contas especial constituída em razão de indícios de atos antieconômicos, pagamentos em duplicidade, pagamentos por serviços contratualmente não previstos e superfaturamento identificados na execução de contrato que teve por objeto a execução do Programa Identidade Jovem.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1612/2019-TCU-Plenário , em face de indícios de dano ao erário decorrente da execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e a empresa Linkcon Ltda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as novas alegações de defesa de Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, Tânia Maria Hoglund e da empresa Linkcon Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, Tânia Maria Hoglund e da empresa Linkcon Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 21/5/2018 1.000.838,40 27/6/2018 1.457.038,40 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Leonardo da Silva Pereira Resende 60.000,00 Sauro Spinelly Florêncio da Cunha 50.000,00 Tânia Maria Hoglund 60.000,00 Linkcon Ltda. 60.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à interessada, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Distrito Federal; e 9.9. remeter o processo para a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), a fim que aquela unidade proceda à instrução dos recursos pendentes de análise, nos termos do despacho constante à peça 338.